Tribunal: STF
Processo: HC 272547
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. EXAME DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.084.876, in verbis:
 
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. ART. 97, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUAL PARA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. FATOS SUPERVENIENTES. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES, ALTERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO, RECUSA A EXAME E FUGA. INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 617/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não foi conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio, inexistindo flagrante ilegalidade apta a ensejar concessão de ofício. 
2. A medida de segurança possui duração indeterminada e sua cessação está condicionada à perícia médica atual que ateste a ausência de periculosidade, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal. 
3. O decurso de 1 (um) ano da desinternação condicional não acarreta extinção automática da medida de segurança, especialmente quando verificados fatos supervenientes e contemporâneos que revelam descumprimento das condições impostas, alteração do estado psíquico, recusa à avaliação e fuga após a conversão do tratamento ambulatorial em internação. 
4. É juridicamente imprópria a aplicação analógica da Súmula 617/STJ, por ausência de identidade normativa e fática entre o livramento condicional e a desinternação condicional das medidas de segurança. 
5. Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente teve negado pedido de extinção de medida de segurança em sede de execução penal.
Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal. Extinção de medida de segurança. Impossibilidade. Cessação da periculosidade não demonstrada. Descumprimento de condições de desinternação. Tratamento ambulatorial não realizado. Medida convertida em internação em hospital de custódia. Mandado de internação não cumprido. Agravado não localizado. Agravo desprovido.” 

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio esta impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de extinção de medida de segurança.
Informa que “o exame de cessação de periculosidade já foi feito e precedeu a ordem de desinternação condicional”. Argumenta que “o paciente estava em desinternação condicional desde 25/02/2016, de modo que a medida de segurança chegou ao fim em 24/02/2017, devendo a medida ser extinta”. Ressalta “não [haver] nos autos qualquer elemento novo que justifique a repetição de qualquer exame. Tampouco há previsão legal de prorrogação da desinternação ou realização de novo exame de verificação de cessação de periculosidade no curso da desinternação condicional”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar-se extinta a medida de segurança, diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência.”

É o relatório. DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:

“[...] Quanto ao mérito, a controvérsia posta diz com a extinção automática da medida de segurança após um ano de desinternação condicional, bem como com a alegada desnecessidade de nova perícia de cessação de periculosidade e com a aplicação analógica da Súmula 617/STJ. 
A propósito, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a decisão de primeiro grau, assentou o seguinte (e-STJ fls. 387/388): [...]
Na decisão agravada, foram enfrentadas as teses, com as seguintes razões (eSTJ fls. 389/390): [...]
À luz dessas premissas, não procede a alegação de que o habeas corpus deva ser conhecido por se tratar de matéria estritamente jurídica.
A decisão agravada corretamente observou a inadequação da via, além de afastar a existência de flagrante ilegalidade. 
Como visto, a extinção da medida de segurança não se opera automaticamente com o decurso de um ano da desinternação condicional, pois a legislação impõe, para a cessação, a constatação pericial atual da ausência de periculosidade. 
No caso, foram apontados fatos supervenientes, concretos e contemporâneos, que evidenciam o descumprimento das condições impostas, a alteração do estado psíquico, a recusa a nova avaliação e a fuga após conversão da modalidade terapêutica em internação, circunstâncias incompatíveis com a tese de extinção ipso iure e que legitimam o reexame médico. 
Também não há falar em prorrogação indevida do período de desinternação condicional.
O que se tem é a constatação de fatos supervenientes, ocorridos durante e após o período, que afastam a conclusão de cessação da periculosidade e justificam a determinação de nova perícia e a conversão do tratamento ambulatorial em internação. 
A exigência de avaliação atual não desnatura o regime legal, antes o cumpre, porquanto a duração da medida é indeterminada e condicionada à cessação pericial da periculosidade. [...]”

Com efeito, o art. 97 do Código Penal dispõe que “a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade”. Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “a extinção da medida de segurança não se opera automaticamente com o decurso de um ano da desinternação condicional, pois a legislação impõe, para a cessação, a constatação pericial atual da ausência de periculosidade”, sendo que, “no caso, foram apontados fatos supervenientes, concretos e contemporâneos, que evidenciam o descumprimento das condições impostas, a alteração do estado psíquico, a recusa a nova avaliação e a fuga após conversão da modalidade terapêutica em internação, circunstâncias incompatíveis com a tese de extinção ipso iure e que legitimam o reexame médico”. Referido entendimento não diverge da orientação desta Suprema Corte. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 214.620-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/6/2023)

AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Ó art. 97 do Código Penal exige a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o que concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial do paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entenda pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade . 3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a confirmar o entendimento da instância ordinária, exigiria o reexame do conjunto probatório, exceções incompatíveis com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 163.395-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/2019)

HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As medidas de segurança se submetem ao regime ordinariamente normado de prescrição penal. A prescrição a ser calculada com base na pena máxima cominada ao tipo penal debitado ao agente (no caso da prescrição da pretensão punitiva) ou com base na duração máxima da medida de segurança , trinta anos (no caso da prescrição da pretensão executória). Prazos prescricionais, esses, aos quais se aplicam, por lógico, os termos iniciais e marcos interrompidos e suspensivos desejados no Código Penal. 2. Não se pode falar em transcurso do prazo prescricional durante o período de cumprimento da medida de segurança . Prazo, a toda evidência, interrompida com o início da submissão do paciente ao “tratamento” psiquiátrico forense (inciso V do art. 117 do Código Penal). 3. No julgamento do HC 97.621, da relatoria do ministro Cezar Peluso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu cabível a adoção da desinternação progressiva de que trata a Lei 10.261/2001. Mesmo o equacionamento jurídico dado pela Primeira Turma, ao julgar o HC 98.360, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e, mais recentemente, o RHC 100.383, da relatoria do ministro Luiz Fux. 4. No caso, o paciente está submetido ao controle penal estatal desde 1984 (dados da internação no Instituto Psiquiátrico Forense) e se acha no gozo da alta progressiva desde 1986. Pelo que não se pode desqualificar a ponderação do Juízo mais próximo à realidade da causa. 5. Ordem parcialmente concedida para segurança ao paciente a desinternação progressiva , determinada pelo Juízo das Execuções Penais. (HC 107.777-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/4/2012)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente